Tribunal: TJMT
Processo: 0017144-86.2009.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017144-86.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA -

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO IRDR No 1019264-42.2019.8.11.0000

(LEGITIMIDADE DO SINTEP) -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As questões objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face da determinação de suspensão do Reexame Necessário c/c Apelação Cível até julgamento do IRDR no
1019264-42.2019.8.11.0000
(id 79927450).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que o magistrado, ao analisar os aclaratórios, incidiu em erro, porque não supriu os pontos omissos e/ou contraditórios suscitados.

Sustenta que o recurso voluntário não versa sobre o objeto em discussão no citado IRDR
- legitimidade extraordinária da entidade sindicais para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange aos pedidos de verbas rescisórias e nulidade de contrato
, mas apenas acerca do percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença. Logo, incabível a suspensão da demanda até julgamento do referido incidente.

Por isso, requer juízo de retratação ou provimento do agravo (id 82798972).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o agravo (id 89208476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face da determinação de suspensão do Reexame Necessário c/c Apelação Cível até julgamento do IRDR no
1019264-42.2019.8.11.0000
(id 79927450).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que o magistrado, ao analisar os aclaratórios, incidiu em erro, porque não supriu os pontos omissos e/ou contraditórios suscitados.

Sustenta que o recurso voluntário não versa sobre o objeto em discussão no citado IRDR
- legitimidade extraordinária da entidade sindicais para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange aos pedidos de verbas rescisórias e nulidade de contrato
, mas apenas acerca do percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença. Logo, incabível a suspensão da demanda até julgamento do referido incidente.

O cerne da questão gira em torno de saber se é ou não caso de reformar a decisão que rejeitou Embargos de Declaração, ofertados pelo agravante, que apontava omissão e contradição na determinação de suspensão do andamento do Reexame Necessário de Sentença c/c Apelação Cível até julgamento do IRDR no
1019264-42.2019.8.11.0000
.

Cita-se o teor da decisão recorrida:

“É certo que a decisão que admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000 é, no ponto de interesse, do teor seguinte:

[...] Na hipótese, o suscitante - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP demonstra a efetiva repetição de processos sob a mesma controvérsia, onde a Primeira Câmara de Direito Público reconhece a sua legitimidade para atuar como substituto processual e a Segunda Câmara pela sua ilegitimidade, [...]

Logo, tem-se que a matéria aqui apresentada exige, de fato, uma uniformização, pois há a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, bem como há risco de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual se deve acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.

Com essas considerações, portanto, admito o processamento do presente IRDR para apreciação das seguintes teses jurídicas, a fim de alcançar a unificação da questão posta neste sodalício:

Fixar se o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP é pessoa legitimidade para substituir os servidores contratados temporariamente nas ações que tange ao pedido de declaração de nulidade dos contratados temporários, bem como os seus reflexos (1/3 (um terço) de férias; 13o salários e FGTS).

Por conseguinte, proponho a suspensão das demandas que versem sobre essas questões, até o deslinde final deste IRDR, forte no art. 982, I, do CPC, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus requisitos, da propositura de novas ações, não se aplicando o sobrestamento às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. [sem negrito no original]

Por outro lado, consta na petição inicial:

[...] Ante o exposto a requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda, condenando assim o requerido em pagamento dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias de todos os trabalhadores da educação contratados temporariamente não prescritos [...]. (Id. 6728947, fls. 7). [sem negrito no original]

Portanto, a alegação de que, a decisão é contraditória, pois a matéria tratada no incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000 seria diversa destes autos, não prospera.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Em conclusão, a insatisfação com o teor da decisão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão da decisão embargada.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.”

Pois bem. Consta que a Ação de Cobrança, formulada pelo agravante, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP, na condição de substituto processual, em face do município de Várzea Grande, ora agravado, objetiva o recebimento de
1/3 (um terço) de férias de todos os trabalhadores da educação contratados temporariamente não prescritos (id 6728947).

A sentença foi procedente, com submissão a reexame necessário para confirmação (id 6729362). Além disso, houve impugnação, via recurso voluntário, pelo requerido, ora agravado, com relação à parte atinente aos honorários advocatícios (id 6729366).

Por força de decisão do Relator, à época, os recursos tiveram os andamentos suspensos, sob o fundamento de que a matéria em discussão versava sobre aquela atinente ao IRDR no
1019264-42.2019.8.11.0000
, por isso deveria aguardar julgamento final do Incidente (69096458).

A propósito, cita-se trecho do teor do IRDR ainda pendente de decisão final:

“(...)

Fixar se o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP é pessoa legitimidade para substituir os servidores contratados temporariamente nas ações que tange ao pedido de declaração de nulidade dos contratados temporários, bem como os seus reflexos (1/3 (um terço) de férias; 13o salários e FGTS).

(...)”

A posteriori
, a referida suspensão foi objeto de embargos de declaração rejeitados, o que, aqui, se impugna.

Vejo que não há razões fáticas ou jurídicas para reforma do decidido, isso porque, o Relator, à época, acertadamente identificou que o recorrente buscava nos embargos tão somente rediscutir a decisão que suspendeu o andamento dos recursos, cuja matéria envolve inclusive questão atinente a legitimidade do SINTEP, que depende de confirmação, em sede de reexame de sentença.

De fato, o agravante almeja somente a reanálise de decisão que lhe é desfavorável, o que não é autorizado na via dos embargos.

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022